Tribunal: STJ
Processo: 0823190-76.2016.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837148 - RN (2024/0486274-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
PROCURADORES : DANYELLE TERCIANE MEDEIROS - RN010952
FRANCISCO ABRAAO RODRIGUES SAMPAIO - PI025161
AGRAVADO
: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MOREIRA DE AZEVEDO - RN003223
FABIO VINICIUS FERREIRA MOREIRA - RN011473
VIVIANNE BARBOSA AVELINO - RN010121
EMENTA

ADMINISTRATRIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48437468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 48f2513a-9a71-4781-9ae9-e12ff3a3da8a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48437468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/06/2025 20:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 48f2513a-9a71-4781-9ae9-e12ff3a3da8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837148 - RN (2024/0486274-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
PROCURADORES : DANYELLE TERCIANE MEDEIROS - RN010952
FRANCISCO ABRAAO RODRIGUES SAMPAIO - PI025161
AGRAVADO
: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MOREIRA DE AZEVEDO - RN003223
FABIO VINICIUS FERREIRA MOREIRA - RN011473
VIVIANNE BARBOSA AVELINO - RN010121
EMENTA

ADMINISTRATRIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMBATE
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
").
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
​ desafiando a decisão de fls. 392
Município de Mossoró
/395, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por força do óbice
da Súmula 284/STF (não demonstrou como o acórdão recorrido teria violado os
Documento eletrônico VDA47725741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: fac58a7d-f188-420f-a8f5-3e872ce37f35

dispositivos de lei federal indicados; alegação genérica de ofensa a dispositivo legal
desacompanhada de causa de pedir suficiente; quanto ao art. 524 do CPC, não houve a
particularização clara do inciso, parágrafo ou alínea que teria sido ofendido) e pelo fato
de que eventual afronta à lei federal seria meramente indireta e reflexa na espécie.
Inconformada, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Enunciado
284/STF e a ausência de violação ao Verbete 7/STJ, afirmando que demonstrou de forma
clara e precisa os dispositivos legais contrariados pelo aresto recorrido, não se limitando
a alegações genéricas (fls. 401/402). Além disso, defende que o decisório colegiado
recorrido negou vigência ao art. 1o da Lei 12.016/2009, ao reconhecer direito líquido e
certo à recorrida sem a devida comprovação documental, e ao art. 3o da Lei 8.666/1993,
por desconsiderar os princípios da supremacia do interesse público, razoabilidade e
proporcionalidade (fl. 402).
A parte agravada não apresentou impugnação (cf. certificado à fl. 410).
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do
").
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por força do óbice
da Enunciado 284/STF (não demonstrou como o acórdão recorrido teria violado os
dispositivos de lei federal indicados; alegação genérica de ofensa a dispositivo legal
desacompanhada de causa de pedir suficiente; quanto ao art. 524 do CPC, não houve a
particularização clara do inciso, parágrafo ou alínea que teria sido ofendido) e pelo fato
de que eventual afronta à lei federal seria meramente indireta e reflexa na espécie (fls.
393/395).
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente cinge-
se a reiterar, genericamente, a inaplicabilidade do Verbete 284/STF e a afirmar a
ausência de afronta à Súmula 7/STJ, esse pilar último nem sequer invocado na decisão
Documento eletrônico VDA47725741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: fac58a7d-f188-420f-a8f5-3e872ce37f35

agravada, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo
.
combate aos noticiados óbices
Nesse contexto, incide o referido enunciado sumular 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47725741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/05/2025 19:39:21
Código de Controle do Documento: fac58a7d-f188-420f-a8f5-3e872ce37f35

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.148 / RN
Número Registro: 2024/0486274-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08231907620168205106 202102663414 8231907620168205106
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
PROCURADORES : DANYELLE TERCIANE MEDEIROS - RN010952
FRANCISCO ABRAAO RODRIGUES SAMPAIO - PI025161
AGRAVADO
: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MOREIRA DE AZEVEDO - RN003223
FABIO VINICIUS FERREIRA MOREIRA - RN011473
VIVIANNE BARBOSA AVELINO - RN010121
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ
PROCURADORES : DANYELLE TERCIANE MEDEIROS - RN010952
FRANCISCO ABRAAO RODRIGUES SAMPAIO - PI025161
AGRAVADO
: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: WELLINGTON MOREIRA DE AZEVEDO - RN003223
FABIO VINICIUS FERREIRA MOREIRA - RN011473
Documento eletrônico VDA48408862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: a402de0c-9074-498c-91e7-1f60e3446dda

VIVIANNE BARBOSA AVELINO - RN010121
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: a402de0c-9074-498c-91e7-1f60e3446dda